Tribunal: TJBA
Processo: 8039339-77.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Agravo em Execução Penal nº 8039339-77.2021.8.05.0000, da Comarca de Eunápolis Agravante: Fernando dos Santos Alves Defensor Público: Dr. Victor Rego Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Referência: Processo nº 0302539-12.2017.8.05.0079 Procuradora de Justiça: Drª. Marilene Pereira Mota Relatora: Desª Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE INSERIDO CAUTELARMENTE EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO, PELO PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS. PRELIMINARES REJEITADAS: 1) ALEGAÇÃO DE NULIDADE, POR AUSÊNCIA DE IMEDIATA INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA PROMOVER SUA DEFESA TÉCNICA NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. INOCORRÊNCIA. 2) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. EVIDÊNCIAS DA SUA INTENSA PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO SUBVERSIVO OCORRIDO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL DE EUNÁPOLIS. PERICULOSIDADE CONCRETA DO RECORRENTE. DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA GARANTIR A ORDEM E A SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS INSERTOS NO ART. 52, § 1º, DA LEI N.º 7.210/84. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Execução Penal nº 8039339-77.2021.8.05.0000, da Comarca de Eunápolis, em que figura como agravante FERNANDO DOS SANTOS ALVES, e, como agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.